Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ANÔMALO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO DO PEDIDO COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo.

2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica.

3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória.

4. No caso, entendeu o juízo a quo pela necessidade de dilação probatória para aferir se o bem penhorado se enquadraria no disposto no art. 1.712 do Código Civil (bem de família). Nesse caso, mostrou-se correta a decisão que recebeu o pedido de exceção de pré-executividade como impugnação à penhora.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.